Tribunal: TJSP
Processo: 0011258-41.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Crime de trânsito - Apuração de eventual prática dos crimes do § 1o, do artigo 303, combinado com o inciso III, do § 1°, do artigo 302; e "caput" do artigo 306, todos da Lei no 9.503/1997 – Inquérito policial distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Osasco – Redistribuição ao Juízo Foro Central Criminal da Comarca da Capital – Supostos delitos praticados

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Crime de trânsito - Apuração de eventual prática dos crimes do § 1o, do artigo 303, combinado com o inciso III, do § 1°, do artigo 302; e "caput" do artigo 306, todos da Lei no 9.503/1997 – Inquérito policial distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Osasco – Redistribuição ao Juízo Foro Central Criminal da Comarca da Capital – Supostos delitos praticados na cidade de Osasco – Artigo 70 do C.P.P. - Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitado.